Tribunal: TJDFT
Processo: 0731215-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. DÉBITOS ORIUNDOS DE RATEIO DE CONSTRUÇÃO. TAXA ASSOCIATIVA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DA OBRIGAÇÃO. TEMA REPETITIVO 1.183 STJ. SUSPENSÃO. CABÍVEL. VÍCIOS NO JULGADO. AUSENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. ACORDÃO MANTIDO.
1. Não merece prosperar a preliminar suscitada, uma vez que ela se confunde com o próprio mérito do recurso, já que a discussão sobre a existência de omissão quanto à aplicação ou não do Tema Repetitivo no 1.183 do STJ ao caso é justamente a matéria de mérito dos aclaratórios.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado.
3. Tem-se que o v. acordão foi claro e expresso ao considerar que o caso em comento enquadra-se na hipótese discutida no Tema 1.183 do STJ, uma vez que ele fixará a natureza jurídica do crédito oriundo do rateio de despesas e cobrado por associações de moradores, se propter rem ou pessoal.
4. Constata-se que os embargos de declaração opostos traduzem o inconformismo da recorrente com o resultado do julgamento do recurso, almejando, por meio dos aclaratórios, a rediscussão dos fundamentos do julgado, o que não se coaduna com a finalidade precípua deste recurso.
5. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento aos embargos declaratórios.